Tribunal: TJDFT
Processo: 0717451-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717451-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID AGRAVADO: UBERE AGROPECUARIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID contra decisão interlocutória em que o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília declinou da competência para processamento e julgamento da ação monitória ajuizada em face de UBERE AGROPECUARIA EIRELI, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Conceição do Araguaia – PA. A agravante, em breve síntese, alega que a pretensão veiculada na ação monitória se refere a direito pessoal obrigacional, consistente em exigir obrigação de fazer decorrente de negócio jurídico, o que não se confunde com direito real. Acrescenta que a adjudicação compulsória, também requerida na demanda, de igual modo possui natureza pessoal e não admite declínio de competência de ofício. Colaciona precedentes em favor da tese defendida. Pugna, em antecipação da tutela de urgência, que seja cassada da decisão agravada, considerando-se que não se discute na ação na origem direito real, mas sim obrigacional, e, ainda, que, se não concedida a medida, o processo será remetido para Conceição do Araguaia – PA, em prejuízo a ambas as partes. Ao final, requer: “a confirmação da liminar e provimento do recurso para que seja declarada a impossibilidade de declinação de ofício da competência, por não se tratar de competência absoluta, sendo a ação de natureza pessoal.” Preparo comprovado (ID 26085771). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade para concessão de efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para uma das uma das varas cíveis da comarca de Conceição do Araguaia/PA. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Dispenso a intimação da parte agravada, pois não foi citada na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora